Tribunal: STF
Processo: AR 2931
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nas hipóteses dos incisos III, V e VIII do art. 966 do CPC, proposta por Rafael Sanromã Costa em face do Distrito Federal, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no ARE 1.210.221, de relatoria do Min. Roberto Barroso, (DJe 23.6.2020), cuja ementa é a seguinte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 20)



    O autor narra que, na origem, impetrou mandado de segurança preventivo, objetivando assegurar a sua participação nas etapas do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista que:



    “(...) manteve rotina de estudos desde a autorização para a realização do concurso, noticiada em 2013, mas cujo Edital só foi publicado em 2016. Neste período, o Autor ultrapassou a idade máxima limite para inscrição no concurso público em 27 dias. A impetração, então, defendeu a tese de que a imposição do limite no caso do Autor não seria razoável”. (eDOC 1, p. 2)



    Relata ter sido deferida a liminar para permitir sua participação no concurso, todavia, ao final, a segurança foi denegada.



    Irresignado, interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que deu provimento ao recurso para conceder a segurança, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a particularidade do caso, relacionada à irrisória inobservância da idade limite no concurso público da PMDF. 



    Explica que contra o acórdão do TJDFT, que concedeu a segurança, foram interpostos recursos especial e extraordinário, sendo o primeiro não conhecido e o segundo provido monocraticamente pelo Ministro Roberto Barroso, restabelecendo a sentença que denegou a segurança. 



    Aduz, in verbis, que:



    “(...) interpôs agravo interno no qual argumentou que o Comando Geral da PMDF tinha manifestado interesse na sua permanência nas fileiras da Corporação. 



    Diante da informação, o e. Ministro Relator determinou a intimação do Distrito Federal para que ele se manifestasse sobre a alegação. 



    A Procuradoria Geral do DF se manifestou nos autos pelo prosseguimento do feito e reiterou as razões recursais que resultaram no provimento do RE e no restabelecimento da r. sentença denegatória. 



    Logo em seguida, o Autor peticionou nos autos do ARE para informar que, em verdade, apesar dessa manifestação da PGDF, o Comandante Geral da PMDF, em resposta à sua provocação e em razão do despacho do e. Ministro Relator, expediu o Ofício SEI-GDF 247/2019, o qual, no que interessa, carrega o seguinte teor:



    (...)



    A PGDF nada disse sobre o Ofício SEI-GDF Nº 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ. 



    Em 8.6.2020, a c. 1ª Turma desse STF desproveu o agravo interno do Autor, mantendo o provimento do RE e a denegação da segurança. O v. acórdão carrega esta ementa: 



    (...)



    De novo, nada foi dito sobre o Ofício SEI-GDF Nº 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ. 



    Com a denegação final da segurança, o Autor foi ‘licenciado’ das fileiras da PMDF em ato assim despachado: 



    (...)



    Durante o transcurso do processo administrativo aberto pela PMDF para o licenciar, o Autor apresentou Reclamação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para pedir a manifestação daquela Corte de Contas sobre o argumento de que, havendo interesse público na sua manutenção nas fileiras da Corporação, a PMDF poderia considerar regular sua incorporação tendo em conta a natureza meramente declaratória da r. sentença que denegou a segurança. 



    Por meio da r. Decisão n. 2.195/2021, confirmada pela r. Decisão n. 4.875/2021, o TCDF, depois de receber outras manifestações da PMDF defendendo a permanência do Autor em suas fileiras, com fundamento na prevalência do interesse público, entendeu que, diante das particularidades do caso concreto, é permitido à Corporação reavaliar a sua exclusão se estivesse presente a necessidade e a adequação da medida. 



    Em 9.3.2022, diante da inércia da PMDF, a Corte de Contas distrital proferiu nova decisão nos autos da Representação 1823/2021, a r. Decisão n. 610/2022 e dessa vez, no lugar de apenas permitir a reavaliação do licenciamento do Autor, ela ordenou a sua reintegração. (...)



    (...)



    Com isso, em 17.3.2022, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a PMDF reincluiu o Autor nas fileiras da Corporação. 



    Em 22.3.2022, o Ministério Público do Distrito Federal requereu o desarquivamento do mandado de segurança e pediu ao d. Juízo de 1ª instância que se determinasse à PMDF a exoneração do Autor, ao argumento de que a sua reinclusão contrariava a coisa julgada formada nos autos do writ por força do v. acórdão rescindendo proferido no ARE 1.210.221/DF. 



    O d. Juízo deferiu o pedido e determinou ‘a expedição de ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal para que adote as medidas necessárias para respeitar o art. 11, §1º, da Lei n.º 7.289/84 e o mencionado item 3.2.5 do edital n.º 35/DGP-PMDF, no tocante a Rafael Sanromã Costa, que não possuía os requisitos necessários para ingresso na corporação, conforme constou da r. sentença denegatória da segurança, a qual encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada’. 



    A ordem do d. Juízo do mandado de segurança foi cumprida e o Autor voltou a ser licenciado das fileiras da PMDF. 



    O Autor agravou ao Tribunal de Justiça distrital impugnando a r. decisão de 1ª instância (AI 0713379- 29.2022.8.07.0000) e aguarda o julgamento do seu mérito, vez que a tutela de urgência pedida foi indeferida pela e. Relatora. Defende-se no recurso por instrumento que a decisão interlocutória proferida não têm o condão de invalidar as decisões do TCDF, que, enquanto atos administrativos técnicos de mérito, só podem ser desconstituídas a partir de uma ação mandamental ou de conhecimento onde seja observado o devido processo legal”. (eDOC 1, p. 4/9)



    Nesse contexto, sustenta que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal teria agido de forma desleal e com dolo, ao sonegar do Ministro Relator do ARE 1.210.221/DF (decisão rescindenda) e dos demais membros da Primeira Turma do STF, o Ofício SEI-GDF Nº 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ, pois:



    “A partir das razões do agravo e do conteúdo da carta assinada pelo Sr. Marcos Antônio, o e. Ministro Relator, em 5.11.2019, determinou a intimação do Distrito Federal para que ele se manifestasse sobre as alegações e o seu interesse na continuidade do julgamento. A r. decisão ficou assim: 



    (...)



     Pois bem, a partir desse despacho, a PGDF enviou ao Comando Geral da PMDF o Ofício SEI-GDF Nº 11/2019 – PGDF/GAB/PROSUP/CHEFIA pedindo a manifestação da Corporação sobre o caso, pelo que o Comandante Geral da PMDF, Cel. JULIAN ROCHA PONTES, em 28.11.2019, respondeu a PGDF com o Ofício SEI-GDF Nº 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ, cujo conteúdo foi colado acima e que, pedindo-se vênia, repete-se a colagem a seguir: 



    (...)



    Em 2.12.2019, 4 dias depois do envio do Ofício SEIGDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ do Comandante Geral para a PGDF, ela se manifestou nos autos do ARE 1.210.221/DF pedindo continuidade do julgamento, mas sonegando do e. Ministro Relator e, portanto, desse STF, a manifestação formal do Comando Geral da PMDF pedindo a permanência do Autor no cargo. 



    (...)



    No caso dos autos, a Procuradoria Geral do DF omitiu desse STF que o Comando Geral da PMDF (Autoridade Coatora), ao ser provocado a responder ao r. despacho do e. Ministro Relator do ARE 1.210.221/DF, confirmou o seu interesse na efetivação do Autor nas fileiras da PMDF com o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ. A Procuradoria Geral do DF, portanto, influenciou negativamente o convencimento do e. Ministro Relator e da e. 1ª Turma desse STF ao esconder a existência do Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ, afastando-os deliberadamente da verdade em relação ao interesse do Comando Geral da PMDF na efetivação do Autor nas fileiras da PMDF. 



    Ademais disso, embora detentora de autonomia técnico-jurídica, a Procuradoria Geral do Distrito Federal está inserida dentro do sistema hierárquico do Poder Executivo local (ADI 291, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA e ADI 5029, Rel. Min. LUIX FUX), o mesmo ao qual está submetida a PMDF, e dentro desse ambiente ela deveria manter conduta harmoniosa, leal e impessoal em relação aos demais órgãos que o compõem. 



    Permissa venia, ao provocar a posição da PMDF, recebê-la e não a transmitir ao seu real destinatário – o e. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO –, a Procuradoria Geral do DF foi desleal à própria Administração Pública da qual faz parte, sobretudo ao Comando Geral da PMDF, que era a autoridade coatora do writ e teve a sua manifestação sonegada do STF. Assim, além de negar a verdade ao STF, a conduta foi ilícita e prejudicou o Autor”. (eDOC 1, p. 14/17)



     Defende, ainda, que a omissão da PGDF, em relação ao Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AAT, teria feito o STF incidir em erro de fato, porquanto, embora o autor tenha juntado aos autos do acórdão rescindendo o referido ofício antes do julgamento do agravo interno, a Primeira Turma desta Corte ignorou o ofício e desproveu o agravo, como se o Distrito Federal, de fato, tivesse interesse no provimento do RE e, portanto, na saída do autor do cargo, o que não correspondia com a verdade dos fatos. Nas palavras do requerente:



     “In casu, o STF julgou o agravo interno em cima de um erro extraído da manifestação da Procuradoria-Geral do DF, que, ao insistir no extraordinário, buscou a saída do Autor do cargo contrariando o Comando Geral da PMDF (Autoridade Coatora), que queria a efetivação do Autor no cargo e não a sua saída. A c. 1ª Turma do STF, então, julgou o agravo interno a partir de um ‘erro de fato’ relevante, pois, ciente do interesse manifestado formalmente pelo Comando Geral da PMDF, o e. Ministro Relator poderia ter dado outro resultado àquela lide”. (eDOC 1, p. 19)



    Afirma, ainda, que houve violação ao art. 493 do CPC, o qual dispõe que, “se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, tendo em vista que, embora o autor tenha juntado o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ aos autos do ARE 1.210.221/DF, antes do julgamento do agravo interno, demonstrando a grave omissão da PGDF, a 1ª Turma do STF julgou o recurso sem considerar esse documento expedido pela autoridade coatora, o qual confirmava a informação de que o Distrito Federal tinha interesse na efetivação do autor na Polícia Militar do referido ente federativo e não na sua saída. 



    Por fim, justifica a necessidade da concessão de tutela provisória de urgência porque: i) o atual resultado do mandado de segurança gerou a licença do autor do cargo de cadete da Polícia Militar do Distrito Federal, desde 12.4.2022, deixando-o sem trabalho e remuneração, imprescindíveis para a garantia da sua dignidade e de sua família; e ii) o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ, expedido pelo Comando Geral da PMDF, confirma que a autoridade coatora tinha interesse na sua permanência nas fileiras na referida corporação e não na sua saída. 



    Requer: i) a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, com isso, determinar a imediata reinserção do autor nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal até o julgamento final desta ação; ii) a rescisão do acórdão proferido nos autos do ARE 1.210.221/DF; e iii) o novo julgamento da lide, com base na informação de que a autoridade coatora do mandado de segurança, tinha interesse na efetivação do requerente nas fileiras da PMDF, resultado contrário ao do provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



     



1) Depósito prévio e prazo decadencial



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 13.8.2022, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, certificado em 15.8.2020 (eDOC 21).



    Diante do preenchimento dos requisitos legais, mais notadamente diante da presunção de veracidade juris tantum da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC), no sentido de que atualmente o autor encontra-se desempregado, defiro o pedido do autor de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (arts. 98 e 99 do CPC).



    Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)



    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada, estando dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).



2) Dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art. 966, inciso III, do CPC)



    Nos termos da primeira parte do inciso III do art. 966 do Código de Processo Civil, caberá ação rescisória na hipótese em que a decisão rescindenda resultar de dolo ou coação da parte vencedora sobre a vencida. Confira-se:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”. 



    O demandante alega que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal teria agido com dolo ao influenciar negativamente o convencimento do Ministro Relator e da 1ª Turma do STF, “afastando-os deliberadamente da verdade em relação ao interesse do Comando Geral da PMDF na efetivação do Autor nas fileiras da PMDF”. 



    Pois bem. Sobre o dolo ou coação, leciona a doutrina:



    “Essa hipótese de ação rescisória é um claro desdobramento do princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC), que, dentre outros efeitos, impede a conduta processual dolosa – de que a coação é, também, um exemplo.



    A rescisória, nesse caso, relaciona-se com ato da parte, e não com ato do juiz; o dolo ou coação, em outras palavras, não atua nem se revela na conduta do órgão julgador. Enfim, a rescisória é cabível em razão do dolo ou da coação da parte vencedora que prejudica a parte vencida e induz o juiz a erro.



    (...)



    Nem todo comportamento doloso rende ensejo ao cabimento da ação rescisória. É preciso que haja nexo de causalidade entre a conduta da parte vencedora e a decisão rescindenda. É preciso, para que se acolha a rescisória, que se reconheça o dolo e, mais precisamente, que se demonstre que ele foi a razão determinante do resultado a que chegou o juiz. O mesmo ocorre com a coação.



    Muito interessante o enunciado n. 403 da Súmula do TST – as referências ao art. 485, III, do CPC – 1973 devem ser compreendidas como se feitas ao art. 966, III, do CPC – 2015:



    ‘AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA. ART. 485, III, DO CPC.



    I – Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento por si só, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença, não condizente com a verdade.



    II – Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe a solução jurisdicional para a lide”. (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 16ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 581/583, grifo nosso)



    No mesmo sentido, são as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:



    “O dolo rescisório consiste na prática, pela parte vencedora, além das condutas vedadas pelo CPC 80, de ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade (Rizzi. Ação Rescisória, pp. 74/75). Não é, portanto, qualquer ato doloso que autoriza a rescisória, mas apenas o ato processual doloso, isto é, o praticado com dolo no curso do processo”. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19ª. ed. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2020, p. 2.058, grifo nosso).



    Nestes termos, para a ocorrência da hipótese prevista no inciso III do art. 966 do Código de Processo Civil é preciso: i) o nexo de causalidade entre a conduta da parte vencedora e a decisão rescindenda, ou seja, que o dolo seja a razão determinante do resultado a que chegou o órgão julgador; ii) ser capaz de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade.



    Trazendo esse entendimento para o caso concreto, vejamos as razões que fundamentaram o acórdão rescindendo:



    “2. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte agravada. Passo à análise do recurso.



    3. O agravo não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).



    4. Prevalece no STF a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes: ARE 959.621-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.



    5. Ademais, conforme assentado na decisão agravada, não encontra guarida na jurisprudência do STF a conclusão do Tribunal de origem de relativizar a observância do referido marco temporal momento da inscrição do certame para a aferição do cumprimento do limite etário, em face da alegada ‘pequena superação do limite etário na data da inscrição’ e/ou da demora para a realização do certame, contada a partir da sua autorização.



    6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, a pretensão não merece acolhida. A jurisprudência do STF é no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo. Tais requisitos não ocorrem no presente caso.



    7. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)”.



    Perceba-se que o acórdão rescindendo apenas manteve a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, amparada, inclusive, em parecer da Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido. 



    A divergência de interesses ou entendimentos entre órgãos estatais autônomos pode levar a conclusões juridicamente opostas (como vislumbrar ou não uma exceção justificável, em relação à tese julgada pelo STF no tema 646 – RE 678.112), não havendo subordinação direta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal em relação ao entendimento ou manifestações da Corporação Militar.



    In casu, a omissão da Procuradoria (parte vencedora), em relação a um fato que ela entenda ser contrário ao entendimento desta Corte (a efetivação de um candidato com provável idade superior à prevista em lei e no edital), não se caracterizou como dolo, pois: i) “não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença, não condizente com a verdade” (exegese da súmula 403 do TST), inclusive porque o ofício foi juntado aos autos do processo rescindendo, pelo ora requerente (que não teve sua defesa cerceada), antes do julgamento do agravo interno, estando, portanto, acessível ao conhecimento do órgão julgador; e ii) não foi a razão determinante para a manutenção da decisão monocrática, que dera provimento ao recurso extraordinário, com base em entendimento firmado em sede repercussão geral.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O mero silêncio do réu acerca de fato que lhe é desfavorável não caracteriza dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida. AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Existente o documento ao tempo da tramitação do processo, cumpre à parte comprovar o motivo pelo qual o ignorava ou não pode dele fazer uso. AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AUSÊNCIA. Ausente a identidade de partes, não cabe articular com ofensa à coisa julgada. AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE LEI – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em harmonia com precedente do Plenário, surge infundada a articulação de ofensa a texto constitucional”. (AR 2463, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 13.5.2021, grifo nosso)



    Não vislumbro, por conseguinte, o conhecimento da ação rescisória sob esse fundamento, considerando que o ofício do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal foi anexado aos autos do processo rescindendo pelo autor, antes do julgamento do agravo interno, além do fato daquele não ter sido colacionado pela Procuradoria do Distrito Federal não transparece ser a razão determinante para a manutenção da decisão monocrática.



3) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)



    Nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica”.



    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.



    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.



    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.



    In casu, o promovente afirma que o acórdão rescindendo teria violado frontalmente o art. 493 do Código de Processo Civil, haja vista que, embora tenha juntado o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ (expedido pela autoridade coatora) aos autos do ARE 1.210.221/DF, antes do julgamento do agravo interno, demonstrando a grave omissão da PGDF, a 1ª Turma do STF julgou o recurso sem considerar esse documento e o seu importante conteúdo, o qual trouxe um fato modificativo da realidade daqueles autos.



    A norma prevista no art. 493 do CPC dispõe:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.



    No entanto, esse dispositivo de lei – apontado pelo autor como violado – sequer foi analisado pelo acórdão rescindendo e nem foram opostos embargos de declaração, de maneira a ter instado a Primeira Turma desta Corte a se pronunciar sobre a referida norma. 



    Desse modo, verifica-se que não consta no acórdão rescindendo expressa ou inequívoca manifestação em relação à essa norma, razão pela qual não há que se falar no cabimento da ação rescisória quanto ao ponto. 



    Nesse sentido, transcrevam-se:



    “Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei (CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido”. (AR-AgR 2.140, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2014, grifo nosso)



    “Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória”. (AR-AgR 1.811, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, grifo nosso)



    “RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC.  DISPOSITIVO DE LEI NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 1. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC. 2. Como o acórdão rescindendo não se pronunciou sobre a norma legal tida por contrariada, é inviável a ação que se funda na hipótese de ofensa a literal disposição de lei. Precedente: Ação Rescisória 1.752-AgR/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.05.2005. 3. O art. 202, caput, da Constituição Federal não é auto-aplicável, por necessitar de integração legislativa, para completar e conferir eficácia ao direito nele inserto. Precedentes”. (AR-AgR 1.668, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, grifo nosso)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, não é possível afirmar (nem mesmo com base em presunções), que os documentos juntados aos autos pelo autor (a carta do ex-Comandante-Geral da PMDF e o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ) foram ignorados pelo Ministro Relator e pelos demais integrantes da Primeira Turma desta Suprema Corte, em ofensa ao art. 493 do CPC.



    Se o Ofício SEI-GDF 247/2019 – PMDF/GCG/AATJ (expedido pela autoridade coatora) foi juntado autos antes do julgamento do agravo interno, a presunção é exatamente o contrário do que tenta levar à crer o autor, eis